Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020757-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI ZAMBERLAN - CPF: 571.184.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN - CPF: 002.353.031-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. EMBARGO DESCUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vilson
Stroschein
contra decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público Estadual. A decisão agravada impôs ao agravante obrigações de não fazer e de fazer, com multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia, visando suspender o uso produtivo de área desmatada sem autorização após 22/07/2008, bem como impedir

novos danos ambientais e exigir regularização ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do procedimento administrativo ambiental por suposta lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo contra pessoa falecida; (
ii
) estabelecer se a inscrição no CAR e a emissão de APF são suficientes para autorizar o uso da área; (
iii
) verificar se a área objeto da demanda configura área consolidada anterior a 22/07/2008; (
iv
) apurar a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência; e (v) decidir sobre a manutenção da decisão agravada que impôs restrições ao uso da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do Auto de Infração n.o 20033216/2020 ocorreu diretamente em nome do agravante, sendo improcedente a alegação de nulidade por imputação a terceiro falecido.

Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo afastados por alegações genéricas desprovidas de prova robusta.

A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a expedição de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) não substituem o licenciamento ambiental específico e prévio à conversão do uso do solo.

Não há prova suficiente nos autos de que a área desmatada seja consolidada anteriormente a 22/07/2008, não sendo aplicável o art. 67 do Código Florestal no caso concreto.

A concessão de tutela de urgência ambiental encontra amparo no art. 300 do CPC e no princípio da precaução, sendo legítima diante da constatação de dano ambiental potencial ou efetivo.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade para a imposição de medidas reparatórias e preventivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 6.938/81, art. 14, §1o; Lei n.o 12.651/2012,
arts
. 29, §2o, e 67; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual/MT n.o 262/2019, art. 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
n.o 1030307-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 20.05.2024,
DJe
28.05.2024; STJ, REsp 1630961/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2017,
DJe
16.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por VILSON STROSCHEIN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000078-35.2025.8.11.0093, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Parquet, para determinar ao requerido, ora agravante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), as seguintes medidas:

(a) a proibição de explorar economicamente as áreas alvo de desmatamento (e descumprimento do termo de embargo n.o 121602) sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

(b) a proibição de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; e

(c) a abstenção de promover novos desmatamentos/queimadas não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas pelo órgão competente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do Auto de Infração n.o 20033216/2020 e do Termo de Embargo n.o 121602, que teriam sido lavrados contra pessoa já falecida (Isaac Gomes Bezerra), não tendo o agravante sido notificado validamente, o que comprometeria a higidez do procedimento administrativo e da decisão judicial baseada nesses documentos; (
ii
) a regularidade da propriedade, devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com Autorização Provisória de Funcionamento (APF) expedida pela SEMA/MT; (
iii
) que a área de supressão é consolidada e anterior a 22/07/2008, nos termos do Código Florestal; (
iv
) que a decisão afronta o direito de propriedade, considerando a pequena extensão da área (inferior a 4 módulos fiscais) e o cumprimento dos requisitos legais pelo proprietário.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada que impôs medidas restritivas e cominatórias, incluindo a proibição de uso da área e a imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão monocrática, esta relatoria deferiu a liminar requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais alega, em resumo: (i) inexistência de nulidade no Auto de Infração n.o 20033216/2020, que teria sido lavrado regularmente em nome do próprio agravante, e não de pessoa falecida, sendo equivocada a
argumentação sobre o Auto n.o 161238 e Termo de Embargo n.o 126102, estranhos à lide; (
ii
) ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, considerando que o desmatamento constitui atividade sujeita à autorização e controle, não havendo direito subjetivo ao uso irrestrito da terra; (
iii
) a função socioambiental da propriedade deve prevalecer, sendo legítima a atuação estatal para impedir novos danos e exigir a recuperação da área degradada; (
iv
) presunção de legitimidade dos atos administrativos da SEMA, corroborados em laudo técnico com registro fotográfico do local, o que comprovaria o dano e a responsabilidade do agravante.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do
recurso
, sustentando: (i) a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81; (
ii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, destacando que o Auto de Infração n.o 20033216/2020 foi lavrado diretamente em nome do agravante; (
iii
) que a inscrição no CAR e a expedição de APF não elidem a necessidade de licenciamento ambiental específico e anterior à conversão do uso do solo; (
iv
) que a condição de pequena propriedade familiar pode gerar benefícios procedimentais, mas não autoriza desmatamento irregular nem isenta o proprietário da aplicação de medidas administrativas, civis ou penais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1
.
Mérito Recursal

1
.1.
Da reavaliação do efeito suspensivo concedido liminarmente

Preliminarmente, cabe
consignar que, após detida análise dos documentos acostados aos autos e das manifestações das partes, verifico a necessidade de reconsiderar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Com efeito, em juízo de cognição exauriente, constato que a presente demanda tem por fundamento
duas condutas autônomas e devidamente individualizadas
: (i) a lavratura do Auto de Infração n.o 20033216/2020, amparado no Relatório Técnico n.o 166/CFFL/SUF/SEMA/2020 (ID 183876720), que registrou a
supressão irregular de vegetação nativa
em área de 123,6183 hectares, localizada na Fazenda Londrina II, zona rural do Município de Feliz Natal/MT; e (
ii
) o
descumprimento do Termo de Embargo n.o 121602
, lavrado em 23/11/2015, o qual, segundo apurado, havia sido expedido contra o Sr. Isaias.

Assim, embora relacionados ao mesmo imóvel rural,
trata
-se
de
situações fáticas distintas
, cada qual respaldada em ato administrativo próprio e com autonomia sancionatória, não havendo que se falar em nulidade do procedimento por eventual confusão de partes ou imputações.

Ressalte-se que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a prova documental evidencia que o Auto de Infração n.o 20033216/2020 foi lavrado diretamente em seu nome,
Vilson
Stroschein
, e não contra terceiro já falecido, como afirmado em sede recursal.

Diante disso, não prospera a tese de nulidade do procedimento administrativo por suposta instauração contra pessoa falecida, inexistindo nos autos qualquer elemento que a ampare, o que afasta, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado para a concessão do efeito suspensivo.

2.2.
Da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta Corte de Justiça,
em iterativa jurisprudência, tem reconhecido a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos ambientais, especialmente quando se trata de autos de infração e termos de embargo. Nesse sentido:

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E
VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.
2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3 – Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030307-34.2023.8 .11.0000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024
– destaquei.
)

In
casu
, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a nulidade do Auto de Infração n.o 20033216/2020 ou do Termo de Embargo n.o 121602, limitando-se a alegar, sem comprovação idônea, que teriam sido lavrados contra pessoa já falecida.

Ao revés, os documentos acostados aos autos indicam que o Auto de Infração n.o 20033216/2020 foi lavrado em nome do próprio agravante, em razão do descumprimento do Termo de Embargo n.o 121602 e da constatação de impedimento à regeneração natural em 123,6183 hectares de vegetação nativa, além do exercício de atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente.

2.3.
Da inscrição no CAR e da expedição de APF

O agravante sustenta que a propriedade rural objeto da demanda encontra-se devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF) expedida pela SEMA/MT, o que demonstraria a regularidade ambiental do imóvel.

Ocorre que, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a inscrição no CAR e a expedição de APF não têm o condão de elidir a necessidade de licenciamento ambiental específico e anterior à conversão do uso do solo.

Com efeito, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei n.o 12.651/2012 (Código Florestal), possui natureza meramente declaratória, não dispensando o licenciamento específico para atividades que impliquem supressão de vegetação nativa. Nesse sentido, dispõe o art. 29, §2o, do referido diploma legal:

"Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre
Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

[...]

§ 2o O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2o da Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001."

Ademais, o Decreto Estadual n.o 262/2019, em seu art. 3o, §2o, condiciona a utilização econômica da propriedade à validação das informações declaradas no CAR, inclusive à confirmação de que não há passivo de Reserva Legal pendente de compensação ou recomposição
.

No caso em tela, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, em consulta ao Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), observa-se que o imóvel em questão apresenta déficit de Reserva Legal, o que por si só impede sua exploração econômica regular até que haja a devida regularização ambiental.

Portanto, a mera inscrição no CAR e a expedição de APF não têm o condão de regularizar o passivo ambiental existente nem autorizar a manutenção de atividades econômicas em área desmatada irregularmente.

2.4.
Da alegação de área consolidada anterior a 22/07/2008

O agravante alega que a área objeto da demanda seria consolidada, com supressão de vegetação anterior a 22/07/2008, o que atrairia a aplicação do art. 67 do Código Florestal, que dispõe:

"Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo."

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente diante do Auto de Infração n.o 20033216/2020 e do Relatório Técnico n.o 166/CFFL/SUF/SEMA/2020, que constataram a supressão irregular de vegetação nativa em área de 123,6183 hectares, em descumprimento ao Termo de Embargo n.o 121602.

Ademais, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a condição de pequena propriedade familiar pode gerar benefícios procedimentais, como as regras do art. 67 do Código Florestal, mas não
autoriza desmatamento irregular e tampouco isenta o proprietário da aplicação de medidas administrativas, civis ou penais.

No caso em apreço, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a área objeto da demanda seria consolidada, com supressão de vegetação anterior a 22/07/2008. Ao contrário, os documentos acostados aos autos indicam a ocorrência de desmatamento irregular após essa data, em descumprimento ao Termo de Embargo n.o 121602.

2.5.
Dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, verifica-se que a decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, fundamentou-se na plausibilidade do direito alegado, consubstanciada no Auto de Infração n.o 20033216/2020 e no Relatório Técnico n.o 166/CFFL/SUF/SEMA/2020, que constataram a supressão irregular de vegetação nativa em área de 123,6183 hectares, em descumprimento ao Termo de Embargo n.o 121602, bem como no risco de dano ambiental irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, em matéria ambiental, o princípio da precaução recomenda a adoção de medidas que visem a evitar ou minimizar riscos de
danos ao meio ambiente, mesmo diante de incertezas científicas quanto à sua ocorrência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. PRINCÍPIO DA
PRECAUÇÃO.
DANO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ÔNUS DA PROVA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. SÚMULA 7/
STJ .
1.
(...)
. 3.
O princípio da precaução incide sobre todos os domínios do Direito Ambiental, aí incluídos empreendimentos e atividades urbanos e rurais, industriais,
agrossilvipastoris
e de serviços
. Não configura exceção, pois, a queima da palha da cana, consoante precedente do STJ, específico no tema:
"O princípio da precaução, consagrado formalmente pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 92 (ratificada pelo Brasil), a ausência de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental. Na dúvida, prevalece a defesa do meio ambiente
." (REsp 1285463/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
6/03/2012).
(...)
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
”

(STJ - REsp: 1630961 SE 2016/0097293-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020
– destaquei.
)

No caso em tela, a decisão agravada, ao impor medidas restritivas e cominatórias ao agravante, visou evitar a continuidade ou agravamento do dano ambiental constatado, em observância ao princípio da precaução e à função socioambiental da propriedade.

Ressalte-se que as medidas determinadas pelo juízo
a quo
não inviabilizam por completo o exercício do direito de propriedade pelo agravante, mas apenas condicionam a exploração econômica da área à regularização ambiental, em consonância com o disposto no art. 3o, §2o, do Decreto Estadual n.o 262/2019.

Ademais, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, bastando a verificação da conduta lesiva e do nexo de causalidade com o prejuízo ambiental para que se imponha o dever de reparação.

Nesse contexto, verifico que a decisão agravada
se encontra
devidamente fundamentada e em consonância com os princípios e normas que regem o Direito Ambiental, não merecendo reforma.

Em face do exposto,
reconsidero
a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025